Tribunal: TJBA
Processo: 8111228-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111228-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LUCENITA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPROVADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA POSTA EM CONTRATO IDÊNTICA À ASSINATURA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA.
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E REGULAR COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8111228-88.2021.8.05.0001
,
tendo como recorrente

BANCO BRADESCARD S.A.

e recorrida

LUCENITA SOUZA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, na data registrada
no sistema
de processo eletrônico.